Tribunal: TJMT
Processo: 1030697-33.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030697-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), VIP BATERIA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI - CNPJ: 31.024.796/0001-46 (AGRAVADO), PATRICIA MARIA THEODORO DE MORAES - CPF: 832.620.241-04 (AGRAVADO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Pretendida Penhora de Salário. Impenhorabilidade. Existências de Outros Meios Menos Gravosos.
Recurso Desprovido.

I. Caso Em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração percebida pela Executada.

II.
Questão Em Discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a penhora de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do Executado para pagamento de dívida não alimentar, até satisfação do crédito.

III.
Razões De Decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de mitigação da impenhorabilidade salarial, inclusive em Execuções fundadas em dívida não alimentar, desde que a medida não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.

4. A relativização exige demonstração de que foram exauridas as diligências voltadas à localização de bens menos gravosos, o que não se verifica no caso concreto.

5. A penhora de salários, por se tratar de medida excepcional e subsidiária, somente pode ser autorizada quando comprovada a ineficácia dos meios executivos ordinários.

6. A flexibilização da ordem de penhora prevista no artigo 835 do CPC deve observar o equilíbrio entre a efetividade da execução (artigo 797) e a proteção ao devedor quanto à medida menos gravosa (artigo 805).

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A penhora de remuneração do devedor, embora admitida em caráter excepcional, exige a demonstração de exaurimento das diligências voltadas à localização de bens menos gravosos.

2.

A impenhorabilidade de salários prevista no artigo 833, IV, do CPC, pode ser relativizada, desde que a medida não comprometa a subsistência do devedor e de sua família.

________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805, 833, IV, e 835.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte Especial, j. 19.04.2023, DJe 24.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.401.034/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 25.03.2019, DJe 28.03.2019.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030697-33.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1009364-96.2025.8.11.0041, ajuizada em face de
Vip Bateria - Comércio Varejista de Produtos Automotivos Eireli
e
Patrícia Maria Theodoro de Moraes.

A Julgadora singular indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os salários da executada.

A Agravante alega que é possível a relativização da impenhorabilidade de salários para pagamento de dívidas não alimentares, desde que não haja comprometimento da subsistência do devedor.

Sustenta que a Executada tem vínculo empregatício e que o pedido de penhora parcial observa os princípios da razoabilidade e da efetividade da execução.

Ainda afirma que cabe à devedora comprovar eventual prejuízo à sua subsistência, o que não ocorreu.

Pugna pelo provimento do Agravo, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja deferida a penhora mensal de parte da remuneração da Executada, em percentual a ser fixado pelo Tribunal, até a satisfação integral do débito.

Não foi formulado pedido liminar (Id.

313097856).

A Recorrida, muito embora intimada, deixou de apresentar contraminuta, conforme certidão de Id. 319365861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA
em virtude da decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre os salários da executada.

Em 27/02/2025, a Exequente ajuizou Execução de Título Extrajudicial com base em duas Cédulas de Crédito Bancário (CCB) emitidas em favor da empresa
Vip Baterias Ltda.
, na qualidade de devedora principal e,
Patrícia Maria Theodoro da Silva,
como avalista.

Citados, as Executadas não efetuaram o pagamento do débito, o que acarretou o início dos atos de expropriação.

No curso da Execução, foi deferida a penhora de ativos financeiros, por meio do sistema Sisbajud, que resultou no bloqueio de valores de R$ 490,43 (quatrocentos e noventa reais e quarenta e três centavos) na conta vinculada da avalista e R$ 394,87 (trezentos e noventa e quatro reais e oitenta e sete centavos) na conta bancário da empresa.

Também foram localizados veículos em nome das Executadas por meio do sistema Renajud, bem como realizada pesquisa no sistema Infojud.

Intimada para indicar bens à penhora, a Exequente requereu a manutenção da restrição judicial via Renajud sobre apenas três veículos.

A Julgadora singular, no entanto, ressaltou que esses bens estavam alienados fiduciariamente, destacando que a Exequente se manifestasse acerca da possibilidade de penhora de direitos aquisitivos.

Posteriormente, diante da identificação de vínculo empregatício da executada Patrícia Maria Theodoro da Silva

por meio do Infojud (ID. 197981780), a exequente postulou a penhora de percentual de sua remuneração.

O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que os salários têm natureza alimentar e, portanto, são protegidos pela impenhorabilidade legal.

A Cooperativa se insurge em virtude dessa decisão e, nas razões recursais do Agravo, alega que, embora a regra do artigo 833, IV, do CPC disponha sobre a impenhorabilidade de salários, admite-se sua mitigação, desde que não se comprometa a subsistência do devedor.

Argumenta que cabe à Executada comprovar que a constrição afetará seu sustento, ônus este que não foi cumprido.

Afirma que a penhora de valores, por se tratar de modalidade prioritária de constrição, deve ser admitida como meio hábil à efetivação da Execução, especialmente diante da frustração das outras diligências, como Bacenjud e Renajud.

O artigo 833, inciso IV, do CPC, prevê a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, salários, aposentadorias e pensões, entre outras verbas de natureza alimentar.

No entanto, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça consolidou a jurisprudência no sentido de que
é possível a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, desde que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família
. (EREsp 1.874.222/DF, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023).

Ou seja, é cabível a penhora de verba alimentar, desde que resguardado valor suficiente a subsistência do devedor e de sua família.

Contudo, a despeito dessa possibilidade, entendo que, no caso, ainda não estão presentes os elementos que justifiquem a relativização da regra.

Conforme se observa, a Execução foi ajuizada recentemente (2025) e houve poucas tentativas de diligências voltadas à localização de bens penhoráveis menos gravosos.

Ademais, há bens com potencial de constrição em nome das Executadas, pendentes de avaliação quanto à possibilidade de penhora dos direitos aquisitivos, não se configurando, ainda, situação de excepcionalidade.

Além disso, não se verifica, até o momento, qualquer demonstração de que foram empreendidas buscas mais amplas por outros ativos financeiros ou patrimoniais.

Diante desse cenário, ainda não se configura, a meu ver, a excepcionalidade necessária à mitigação da impenhorabilidade salarial. A penhora de parte dos rendimentos deve ser medida excepcional, aplicável apenas quando demonstrada a ineficácia dos meios ordinários e menos gravosos de satisfação do crédito.

É certo que o artigo 835 do Código de Processo Civil estabelece uma ordem preferencial de bens passíveis de penhora. Contudo, essa hierarquia não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, desde que observados, de forma equilibrada, tanto o interesse do credor na efetiva satisfação do crédito (artigo 797 do CPC), quanto a necessidade de se preservar ao devedor o meio menos gravoso de cumprimento da obrigação (artigo 805 do CPC).

Nesse sentido, é assente no STJ o entendimento de que
a gradação legal estabelecida no art. 835 do CPC/2015 , estruturado de acordo com o grau de aptidão satisfativa do bem penhorável, embora seja a regra, não tem caráter absoluto, podendo ser flexibilizada, em atenção às particularidades do caso concreto, sopesando-se, necessariamente, a potencialidade de satisfação do crédito, na medida em que a execução se processa segundo os interesses do credor - art. 797 -, bem como a forma menos gravosa ao devedor - art. 805
( AgInt no AREsp n. 1.401.034/SP , Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/3/2019, DJe 28/3/2019).

Assim, embora seja juridicamente possível a relativização da impenhorabilidade de salários, no caso dos autos, entendo que deve ser mantida, por ora, a proteção conferida à verba de natureza alimentar, privilegiando-se a busca por alternativas executivas menos onerosas ao devedor.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025